Tribunal: TJPA
Processo: 0818442-30.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818442-30.2022.8.14.0006

APELANTE: MARCOS DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818442-30.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
MARCOS DA SILVA ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (
ARTIGOS 129 §13º

DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI 11.340/2006).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCLUSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, TENDO O APELANTE AGREDIDO FISICAMENTE SUA EX-COMPANHEIRA COM UM SOCO NO ROSTO.
NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
MERECE DESTAQUE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, QUE CONFERE
ESPECIAL RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA,
NA MEDIDA EM QUE OS DELITOS ENVOLVENDO AGRESSÕES ENTRE FAMILIARES OCORREM, DE REGRA, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
IMPROVIMENTO.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, TEM-SE QUE O APELANTE TOMOU CONHECIMENTO NO DIA 06/06/2022 DAS MEDIDAS PROTETIVAS DETERMINADAS PELO JUÍZO PLANTONISTA, MAS AINDA ASSIM AS DESCUMPRIU. CUMPRE SALIENTAR QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA É DETENTOR DE FÉ PÚBLICA E A CERTIDÃO POR ELE EMITIDA POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, OU SEJA, SOMENTE PODE SER ELIDIDA POR PROVA IDÔNEA E INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO.

3.

DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE
.
PROVIMENTO PARCIAL.
A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO CRIMINAL É UM VERDADEIRO COMANDO AO JULGADOR, CONSTITUINDO-SE EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ARTIGO
387
, INCISO
IV
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
).
NESSE SENTIDO, AFASTA-SE A TESE DEFENSIVA DE SER INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, POSTO QUE O DANO É
IN REPISA
, OU SEJA, BASTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMO FOI O CASO, NÃO NECESSITANDO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA FIXAR O DANO MORAL. NO QUE SE REFERE AO VALOR A SER FIXADO, EMBORA NÃO EXISTAM PARÂMETROS RÍGIDOS PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SENDO PONDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO SOB ANÁLISE, A SABER, A GRAVIDADE DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO O AGRESSOR, A INTENSIDADE DO SOFRIMENTO SUPORTADO PELA VÍTIMA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES E OUTROS ELEMENTOS DE RELEVO PRESENTES NA ESPÉCIE. ASSIM, CONSIDERANDO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DO DANO CAUSADO À VÍTIMA E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU E DA OFENDIDA, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A QUANTIA DE
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
, MONTANTE QUE REPUTO ADEQUADO E SUFICIENTE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.

4. DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, ALÉM DA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.
º
444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
:

“
É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE
”.

A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS-BASE PARA OS SEUS PATAMARES MÍNIMOS, A SABER, RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER E DE 03 MESES DE DETENÇÃO, PARA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME
DE LESÃO CORPORAL
PRATICADO CONTRA MULHER
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
:
1ª FASE
– PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
2ª FASE
– INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
– AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO
DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
:
1ª FASE
– PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
– INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
– AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

APESAR DE RECONHECER O CONCURSO MATERIAL, DEIXO DE CUMULAR AS PENAS, POR SEREM DE GRAVIDADE DIVERSAS, ASSIM, TORNA-SE CONCRETA E DEFINITIVA A PENA DO APELANTE EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
, NO REGIME
ABERTO
, PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO ORA RECORRENTE.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
alterando a pena do apelante para 0
1 (um) ano de reclusão, quanto ao crime de lesão corporal praticado contra mulher
por razões da condição do sexo feminino,
e, 03 (três) meses de detenção
,
pelo crime de descumprimento de medidas protetivas,
a serem cumpridas inicialmente no regime Aberto, bem como diminuindo o valor fixado de indenização à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando as condições financeiras do réu.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

09
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 08 de
abril
de 2024 e término no dia 15 de
abril
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 15 de
abril
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS DA SILVA ARAUJO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA
(ID. nº 17405689) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, no regime Semiaberto, em razão da reincidência
.

Narrou a denúncia
(fls. 119/121, ID nº 17405567) que, no dia

04/09/2022, por volta de 03h00, a vítima
KATIANY FURTADO MOTA
estava na rua de sua residência, localizada no bairro da Cidade Nova, quando o acusado
MARCOS DA SILVA ARAUJO
chegou ao local e lhe pediu para reatar o relacionamento.

Consta que, como a ofendida recusou-se a voltar a conviver maritalmente com o acusado, este desferiu um soco no olho esquerdo dela, que caiu no chão.

Por fim, o acusado subiu na motocicleta dele e proferiu as seguintes textuais: “Na próxima, eu te mato!”

Cumpre salientar que Marcos possuía medidas protetivas em seu desfavor, consoante processo n.º 0810379-16.2022.8.14.0006, as quais foram descumpridas, nessa ocasião.
Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas sanções punitivas previstas nos
artigos 129, §13º e 147, caput, ambos do Código Penal c/c artigos 24-A e 7º, I e II da Lei 11.340/2006.

Na
sentença
(fls. 442/455, ID nº

17405689), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
MARCOS DA SILVA ARAUJO
nas penalidades dos
artigos

129, §13º, do Código Penal e 24–A da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais
(fls. 485/492, ID nº 17405697), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal praticado contra mulher, bem como, pela absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, e ainda, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, e, por fim, pelo afastamento da indenização por reparação de danos no valor de R$ 1200,00, em razão da hipossuficiência do acusado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 500/506, ID nº 17405705), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 526/532, ID nº 18121771), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se irretocável a sentença condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.

No que tange ao pedido de absolvição do crime de lesão corporal contra a vítima
KATIANY FURTADO MOTA
, adianto que
rejeito
a alegação em comento, haja vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório aos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (fls. 420/421, ID nº
17405679
), o qual constata ofensa à sua integridade corporal (equimose vermelho na região infraorbitária esquerda), bem como, pelas fotos anexadas às fls. 25/26, ID nº 17405554, e, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A vítima
KATIANY FURTADO MOTA
, declarou em Juízo:

Que cansou de apanhar, pegava muita porrada. Estava dentro de casa nas primeiras. Foi ver uns amigos cantar, foi 22h e retornou 3h da manhã. Foi andando quando passou pela segunda lombada na rua de casa, ele a abordou na moto. Perguntou se ela queria voltar e ela disse que não. Ai ele deu um “socão” no olho e lá ficou. Ele deu o soco e foi embora. Ele sempre ameaçava de morte, mas não denunciava. Depois de apanhar muito cansou e denunciou. Conheceu ele em 2017. Estava separada dele há um bom tempo, quase dois anos. Casou-se com ele em julho. Ele falou que ia mudar e ela se casou com ele. Estava separada tem oito meses em setembro. Não está lembrada das datas. Casou com ele nas férias. O fato que aconteceu em setembro, nessa época estavam separados. Não tinha ninguém com ela nesse momento, estava só com o sapato na mão andando. Já tinha dobrado na rua de casa. Bateu no rosto. Ele não a ameaçou “na próxima eu te mato”. Não lembra quando teve as medidas. Ele estava ciente das medidas na época, pois falaram que ele tinha recebido pelo whatsapp
;

(Trecho transcrito da sentença ID
nº
17405689)
.

Perante o Juízo, o apelante
MARCOS DA SILVA ARAUJO
negou a autoria delitiva, narrando:

Que n
ão estava nesse local. Chegou do serviço 3:30 da tarde, a vítima ligou pra ele disse que tinha caído no banheiro e queria remédio. Marcaram um encontro na arterial A.5 pra ele entregar o remédio. Visualizou que ela estava com o olho machucado, ela estava com maquiagem no olho. Ele disse pra ela que isso não estava cheirando bem, que ela iria armar pra ele. Que viveram 5 anos entre idas e vindas. Uma semana antes do encontro, ela o recebeu com o cadeado e o furando com tesoura, por isso se separaram. Fez exame de corpo delito no IML, a delegada o encaminhou.
(Trecho transcrito da sentença ID
nº
17405689)
.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com o laudo de lesão corporal, que atestou ofensa à sua integridade corporal.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13º, DO CP)- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE PENAL DE VIAS DE FATO - INVIABILIDADE - DE OFÍCIO: DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DATIVO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação. Inviável, assim, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. É de rigor o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, § 13, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado. O exame concreto da situação econômico-financeira do acusado deve ser avaliado pelo Juízo da Execução.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0000468-97.2022.8.13.0472, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/11/2023).

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER O JUÍZO DE ORIGEM ATENDIDO PEDIDO DE OBTENÇÃO DAS IMAGENS DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA QUE CAPTARAM O MOMENTO DO OCORRÊNCIA. DESACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. (...) RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000984-25.2021.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 18.02.2022).
(TJ-PR - APL: 00009842520218160196 Curitiba 0000984-25.2021.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 18/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2022).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, causando-lhe lesões corporais, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Destarte
,
entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, conferindo validade aos depoimentos prestados em fase policial e judicial.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco, ainda, o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que a respeito do assunto preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, nos termos do artigo 381, III, do CPP. Assim, a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Requer a Defesa a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que o acusado não foi intimado das medidas protetivas de urgência e de que a certidão feita pelo oficial de justiça não constitui comprovação idônea da efetiva intimação.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal
não
merece prosperar.

Da análise dos autos, tem-se que no dia 02/06/2022, foi proferida decisão deferindo medidas protetivas de urgência contra o ora apelante (fls. 17/20, ID nº 17405554).

O apelante tomou conhecimento no dia 06/06/2022 das medidas protetivas determinadas pelo Juízo Plantonista, conforme a Certidão (fl. 38, ID nº 17405554), mas ainda assim as descumpriu, com a clara intenção de tentar contra a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, de modo que restou configurado o crime de descumprimento das medidas protetivas previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica. 3
.
O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07010145620218070006 1659876, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023).

Cumpre salientar que o oficial de justiça é detentor de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário, o que não ocorreu no caso.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DA FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. Como é sabido, as certidões lavradas por Oficiais de Justiça têm fé pública, contando, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação. Compete ao interessado fazer prova em contrário. 2. Negou-se provimento ao recurso.
(TJ-DF 07268869120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/11/2021).

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante por atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas merece ser rejeitado, uma vez que ele foi devidamente intimado da Ordem Judicial.

3. DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

Requer a defesa a exclusão, ou diminuição do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima, ao argumento de que o acusado não possui

condições financeiras.

Adianto que
não
acolho integralmente o pedido da Defesa, no entanto diminuo o valor fixado a título de indenização.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos das condutas lesivas por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ,
no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos
,
de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher,
se trata de dano presumido,
julgo procedente o pedido para condenar o agressor ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.200,00 (um mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima
”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP diz respeito para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

A reparação dos danos causados pela infração criminal é um verdadeiro comando ao julgador, constituindo-se efeito automático da sentença condenatória (artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
).

Segundo entendimento pacificado em nossa Jurisprudência majoritária, se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. No caso, constata-se, na denúncia, pedido expresso de arbitramento de “
valor mínimo para reparação dos danos morais ex delicto
”, reiterado em alegações finais. Ensejou-se à Defesa, desse modo, o exercício do contraditório.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in repisa
.

No que se refere ao valor a ser fixado, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, sendo ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise, a saber, a gravidade do crime pelo qual foi condenado o agressor, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos de relevo presentes na espécie.

Assim, considerando a extensão e gravidade do dano causado à vítima e levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

LESÕES CORPORAIS (
CP
, ART.
129
-CAPUT E ART.
129
-§ 9º)–SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. POSTULADA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS PROVAS TÉCNICA E ORAL
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
. II.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS
– REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPR, APL nº
0002163-33.2019.8.16.0141
, Relator Telmo Cherem, Julgado em 22/05/2022, Publicado em 24/05/2022).

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

4.
DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente os
antecedentes criminais,
sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas-base serem aplicadas no seu mínimo legal.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base para o crime de lesão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino,
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas em 06 (seis) meses de detenção, valorando negativamente uma circunstância judicial, qual seja: os antecedentes criminais.

Com relação aos
antecedentes criminais
, entendo que a inexistência de condenação definitiva na data da sentença, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 439/440, ID nº 17405688), afasta a valoração negativa desta circunstância judicial.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula

nº

444
do STJ
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
e 03 (três) meses de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas, o que as torno concretas e definitivas, em razão da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como, causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim como na Sentença, r
econheço o concurso material dos crimes, entretanto, deixo de cumular as penas para o início de cumprimento de pena, haja vista tratar-se de penas de gravidade diversas, reclusão e detenção.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, pelo fato d
o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, alterando a pena do apelante para 0
1 (um) ano de reclusão, quanto ao crime de lesão corporal praticado contra mulher
por razões da condição do sexo feminino,
e, 03 (três) meses de detenção
,
pelo crime de descumprimento de medidas protetivas,
a serem cumpridas inicialmente no regime Aberto, bem como diminuindo o valor fixado de indenização à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando as condições financeiras do réu.

É como voto
.

Belém, 17/04/2024